Tribunal: TJPA
Processo: 0003884-57.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â TRIBUNAL DO JURI â HOMICIDIO SIMPLES â REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL â IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavorÃ¡veis (antecedentes, circunstancias e consequÃªncias) possuem maior relevÃ¢ncia na fixaÃ§Ã£o da pena base, em obediÃªncia aos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o da pena e da prÃ3pria proporcionalidade, como neste caso, razÃ£o pela qual, ante a devida fundamentaÃ§Ã£o do juÃzo, e ainda o fato de que nÃ£o se trata de critÃ©rio matemÃ¡tico, a pena base foi aplicada em 12 (doze) anos de reclusÃ£o, dentro dos parÃ¢metros legais, a qual tornou-se definitiva ante a ausÃªncia de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o da pena. Permanece o regime fechado nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, âaâ do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
HERMORGENES CARLOS MAIA TRINDADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003884-57.2011.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO SIMPLES - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (antecedentes, circunstancias e consequências) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 12 (doze) anos de reclusão, dentro dos parâmetros legais, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena. Permanece o regime fechado nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª da Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
HERMORGENES CARLOS MAIA TRINDADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003884-57.2011.8.14.0006
R e l a t ó r i o

HERMORGENES CARLOS MAIA TRINDADE
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do CPB.

Consta na denúncia que no dia 20.03.2011, o acusado, na companhia de outros indivíduos, ceifou a vida da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Hermógenes Carlos Maia Trindade a pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base para que seja fixada no mínimo legal ante a indevida análise das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis os antecedentes, circunstâncias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho a
pena base aplicada em 12 (doze) anos de reclusão
, dentro dos parâmetros legais, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Permanece o regime fechado nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA